Tribunal: TJES
Processo: 0000222-82.2022.8.08.0006
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Simples
Data de julgamento: 2024-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000222-82.2022.8.08.0006

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: RUAN CARLOS BARCELOS DA SILVA e outros

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0000222-82.2022.8.08.0006

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: RUAN CARLOS BARCELOS DA SILVA, MARCIO ANTONIO DA SILVA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) RECORRENTE: KASSIA PEREIRA GOMES - ES25674-A
Advogado do(a) RECORRENTE: PALOMA MAROTO GASIGLIA - ES20217

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

PENAL. PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. PROVA DA MATERIALIDADE. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. MANUTENÇÃO DAS QUALIFICADORAS. RECURSO DESPROVIDO.
1.
Na pronúncia não se faz necessário um juízo de certeza acerca da autoria do crime, sendo bastante a verificação de indícios, já que todas as acusações que tenham ao menos possibilidade de procedência deverão ser submetidas ao Tribunal do Júri, juiz natural da causa. Precedentes.
2.
Atestada com suficiência a versão narrada na peça vestibular, inclusive quanto às qualificadoras, submete-se os réus a julgamento.
3.
Recursos desprovidos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento aos recursos, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 013 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
013 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0000222-82.2022.8.08.0006

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: RUAN CARLOS BARCELOS DA SILVA, MARCIO ANTONIO DA SILVA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) RECORRENTE: KASSIA PEREIRA GOMES - ES25674-A
Advogado do(a) RECORRENTE: PALOMA MAROTO GASIGLIA - ES20217

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Conforme o relatado, cuida-se de recursos em sentido estrito interpostos por
Ruan Carlos Barcelos da Silva e Márcio Antônio da Silva

em razão da sentença de folhas 502/211, proferida pelo juízo da 2ª Vara Criminal de Aracruz-ES, que pronunciou os réus pela suposta prática do crime tipificado no
artigo 121, §2º, incisos I, IV e V, do Código Penal
,
submetendo-os a julgamento pelo Tribunal do Júri..

Ruan pretende, em síntese, a sua
despronúncia.

Márcio requer a
despronúncia

e, subsidiariamente, o
decote das qualificadoras.

A irresignação principal apresentada pelos recorrentes cinge-se à
suposta ausência de indícios suficientes de autoria
,
o que, conforme sustentam, conduziria à despronúncia.

Contudo, tratando-se de pronúncia,
sabe-se não necessária a
certeza
quanto à autoria
.
A prova da materialidade somada aos meros
indícios

de autoria são suficientes à condução do processo à segunda fase do procedimento.

As teses principais, assim, não merece acolhimento.

De acordo com a denúncia:

Consta do inquérito policial em anexo que, no dia 28 de outubro de 2021, por volta das 16h30min, na estrada entre Córrego Fundo e Distrito de Santa Rosa, Zona Rural, nesta Comarca, os Denunciados RUAN e MARCIO, em comunhão de ações e desígnios entre si, com intenção de matar e fazendo uso de uma arma de fogo, tipo revólver, calibre .38, marca Taurus, n. de série KJ 90616, efetuaram diversos disparos contra a vítima Brenda Alves Rodrigues, causando-Ihe as lesões descritas no laudo de exame cadavérico de fls. 61/62 e laudo pericial do local do crime de fls. 64/75, que foram a causa eficiente de sua morte.

Extrai-se que a vítima residia no bairro Bela Vista, na comarca de lbiraçu, local conhecido pela intensa realização de tráfico de drogas.

Apurou-se, ainda, que a vítima mantinha relacionamento homoafetivo com a nacional Julia Ferraz, vulgo 'Julinha" e ambas eram envolvidas com o tráfico de drogas, no município.

Ocorre, todavia, que o tráfico de drogas realizado pela vítima e sua namorada começou a desagradar o Denunciado MARCIO, vulgo "COROA", responsável pelo tráfico de drogas no bairro Bela Vista, despertando-Ihe o desejo de se vingar.

Dias antes do crime, com a vontade de vingar-se da vítima e sua namorada, MARCIO, vulgo COROA, determinou que sua filha agredisse Júlia Ferraz, tendo o mesmo, inclusive, a procurado posteriormente, ocasião em que a pegou pelos cabelos e ordenou que a mesma deixasse de frequentar o bairro Bela Vista, tendo Júlia desobedecido a ordem do acusado, continuando a ir ate a residência de BRENDA.

Inconformada com as agressões sofridas por sua namorada, BRENDA passou a delatar o tráfico realizado no bairro Bela Vista a policiais militares, ocasionando, assim, a prisão de Rônilson Pianca Conceição, vulgo "Roni", um dos chefes do tráfico local (e foragido da justiça), que era aliado do Denunciado MARCIO, que inclusive estava ao seu lado no momento de sua prisão.

Neste ínterim, vale registrar, que BRENDA também se relacionada com o Denunciado RUAN, ainda que de forma esporádica, sendo este, casado com Joice Pianca da Conceição, irmã de Rônilson.

Nesse sentido, importante enfatizar, que MARCIO, RUAN e Rônilson possuíam estreita relação e atuavam juntos no tráfico de drogas do bairro Bela Vista, em lbiraçu.

Somado a isso, consta dos autos, que RUAN, dias antes dos fatos, encontrou Júlia no bairro e exigiu que esta desbloqueasse o celular que estava em sua posse, momento em que a mesma desbloqueou o aparelho, oportunidade em que o Denunciado confirmou que na verdade o celular pertencia a BRENDA e que a mesma estava passando informações acerca do tráfico de drogas aos policiais, o que ocasionou a prisão de seu aliado Rônilson.

Assim, diante da comprovação de que BRENDA, além de estar "atravessando" o tráfico de drogas no Bairro Bela Vista, também estava delatando os denunciados a força policial, em comunhão acordo, decidiram matá-Ia.

Para tanto, RUAN e MARCIO levaram BRENDA para uma localidade de Zona Rural, compreendida entre o Córrego Fundo e o Distrito de Santa Rosa, oportunidade em que rasparam parte de seu cabelo, bem como efetuaram cerca de 04 (quatro) disparos de arma de fogo contra a mesma, todos em sua região dorsal (costas).

Assim, restou comprovado, que o homicídio foi praticado por motivo torpe, uma vez que relacionado ao tráfico de drogas do bairro Bela Vista, em lbiraçu, realizado pelos Denunciados.

Do mesmo modo, restou demonstrado que o delito foi praticado por meio que dificultou a defesa da vítima, pois esta, vulnerável, foi surpreendida com vários disparos de arma de fogo, por dois indivíduos, enquanto estava de costas, sem qualquer possibilidade de reação.

Por fim, restou demonstrado que o homicídio foi praticado com a finalidade de garantir a impunidade do tráfico de drogas exercido pelos Denunciados na região, uma vez que as denúncias realizadas por BRENDA, estavam prejudicando a comercialização de entorpecentes no local.

Em sede judicial (folha 473), ambos os acusados negaram a autoria do crime, entretanto, as testemunhas forneceram informações que corroboram para a confirmação dos fatos descritos na denúncia.

O PC Luiz Henrique, em sede judicial (mídia anexa aos autos digitais - folha 370), afirmou o seguinte:

[...] que de acordo com depoimentos, descobriram que os denunciados tinham
“problemas” com a Brenda
[...]

Ademais, o PC Luiz Fernando Rangel, também em juízo (mídia anexa aos autos digitais - folha 370), afirmou:

[...] que efetivamente sua participação foi fazer levantamentos dos endereços dos supostos autores e reconstruir o local que, segundo a testemunha Júnior, teria levado Ruan ao local em que a vítima foi encontrada; que de acordo com parentes, foram Ruan e Márcio os autores do crime; que Brenda fazia parte de uma facção rival de outro bairro; que vendia drogas; que Márcio era o gerente do tráfico no bairro Bela Vista em Ibiraçu; que Ruan e Márcio eram amigos de infância e traficavam junos [...]
que a própria Brenda havia dito a familiares que estaria sendo ameaçada pelos denunciados, dias antes do crime; que disse ainda, que estava tendo problemas de relacionamento no bairro
, pois os denunciados acreditavam que ela passaria informações do tráfico aos policiais; que posteriormente, um dos acusados foi preso, motivo no qual acreditaram ser por culpa de Brenda, por ser delatora [...]

Ainda, o PM Josiockle Zaganelli, em juízo (mídia anexa aos autos digitais - folha 370), afirmou o seguinte:

[...] que moradores confidenciaram que Ruan e Márcio quem seriam os autores do crime;
que a motivação seria a prisão de “Roninho” e, por vingança, a mataram
[...]

Por fim, a testemunha Luciene de Lima Alves, em sede judicial (mídia anexa aos autos digitais - folha 457) afirmou que
tem certeza que Ruan e Márcio estão envolvidos na morte de Brenda
.

Assim, nos termos do que prevê o artigo 413, do Código de Processo Penal, "o juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da
materialidade do fato e da existência de
indícios
suficientes de autoria ou de participação
"
.

Ou seja, evidenciada a
materialidade

e a
fundada suspeita da autoria
– frise-se, não se mostra necessária, neste momento, a certeza

– o réu deverá ser pronunciado; e ambos os requisitos encontram-se satisfatoriamente preenchidos diante do boletim unificado (folhas 06/08), laudo de exame cadavérico (folhas 61/62), laudo pericial do local do crime (folhas 64/75), além
depoimentos
colhidos nas esferas inquisitorial e judicial.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça:

Na pronúncia não se faz necessário um juízo de certeza acerca da existência e da autoria do crime,

sendo bastante a verificação de indícios
, já que todas as acusações que tenham ao menos possibilidade de procedência deverão ser submetidas ao Tribunal do Júri
,
juiz natural da causa, com esteio no art. 408 do Código de Processo Penal. (STJ, HC 160.111/RS)

É por esse motivo que os recursos trazem pretensão manifestamente improcedente:

os elementos colhidos durante a instrução, longe de comprovarem a não participação do recorrente na tentativa de homicídio, apontam para a sua provável atuação.

Assim, os elementos existentes nos autos sustentam
com suficiência
a versão narrada na peça vestibular,
situação que, em se tratando de procedimento do Tribunal do Júri, importa a conclusão em favor da sociedade
,
submetendo-se os réus a julgamento perante o juízo natural.

O momento não é de amplo revolvimento da matéria probatória.

Sem atestar a efetiva participação dos recorrentes no homicídio, registro apenas que,
além de prova da materialidade, há indícios suficientes de autoria aptos a conduzirem o processo à fase do "iudicium causae", situação
que também justifica a manutenção das qualificadoras previamente imputadas ao recorrente.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça:

as qualificadoras somente podem ser excluídas na fase do
i
udicium accusationis
se manifestamente improcedentes
. (REsp 1415502/MG, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 15/12/2016, DJe 17/02/2017).

Ademais:

Em observância ao princípio do juiz natural, somente se afigura cabível a exclusão das qualificadoras na decisão de pronúncia quando manifestamente descabidas e improcedentes.
A decisão acerca da caracterização ou não das qualificadoras incumbe ao juízo natural da causa, o Conselho de Sentença.
(AgRg no HC n. 705.752/AL, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 22/11/2022, DJe de 25/11/2022.)

Isso posto,em conformidade com o parecer ministerial,
conheço dos recursos para, no mérito, negar-lhes provimento.

Deixo de fixar honorários advocatícios em favor do trabalho realizado pela advogada dativa designada para a defesa de Ruan, pois este não é o momento adequado para a apuração dos honorários, mas sim ao final da fase de conhecimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o preclaro Relator para negar provimento aos recursos.